Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. REQUISITOS PARA MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não cabe majoração de honorários advocatícios, em grau recursal, no caso em que não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.